Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ATOS LIBIDINOSOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 217-A, do Código Penal prevê que incorre no crime de estupro de vulnerável aquele que tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos. Importante destacar que ato libidinoso é qualquer conduta – capaz de satisfazer a lascívia do agente – diverso da conjunção carnal, ou seja, os atos libidinosos incluem os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima.
2. Salienta-se que em crimes sexuais, na maioria das vezes executados às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu. Isto é, deve ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório, a fim de obter a verdade dos fatos.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. É de se observar que, em que pese o exame de corpo de delito não ter constatado vestígio de abuso sexual, este fato não afasta a responsabilização criminal do acusado ante o decurso de tempo do delito e a realização do exame (4 anos), além de a prática dos atos libidinosos descritos não deixar vestígios.
5. Diante da constatação do cenário fático em que além de beijar a vítima forçadamente, passar as mãos no corpo da menor (pernas, cintura e vagina), o réu ainda introduziu o dedo na vagina da vítima, caracteriza-se o crime de estupro de vulnerável disposto no 217-A, “caput”, c/c artigo 71, “caput”, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006.
6. Reduzido o quantum indenizatório mínimo para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 387, IV, do CPP, que melhor condiz com os fatos que envolvem a demanda e com as condições financeiras do réu, de modo que, por se tratar de indenização mínima, a vítima, caso entenda necessário, poderá pedir a complementação do montante na esfera cível.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir o valor mínimo da indenização por danos morais. Mantida a sentença em seus demais termos.